Tribunal: TJBA
Processo: 8001619-18.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001619-18.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TIM CELULAR S.A.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO SILVA LEAHY, CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

APELADO: EDINILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
AFONSO DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL PRÉ-PAGA. COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELAS DO SISTEMA DA OPERADORA. PROVA UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA. DEVER DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, tratando-se de consumidora hipossuficiente e sendo verossímeis suas alegações.

2.
Telas do sistema interno da operadora de telefonia, produzidas unilateralmente, não são suficientes para comprovar a efetiva contratação de serviços pelo consumidor, sendo necessária a apresentação de prova robusta da manifestação inequívoca de vontade do contratante.

3.

Reconhecida a ilicitude das cobranças por serviços não contratados, deve ser mantida a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4.
A cobrança reiterada e sorrateira por serviços não contratados, com descontos intercalados para não despertar a desconfiança do consumidor, configura prática abusiva que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral indenizável.

5.
O valor da indenização por danos morais fixado em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mostra-se adequado ao caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza da lesão, a capacidade econômica da operadora e o caráter pedagógico da indenização.

6.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001619-18.2020.8.05.0063, em que figura como apelante TIM S/A e como apelada EDINILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.